Tribunal: TJMT
Processo: 1014597-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA DE NEGOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão de Turma Recursal que negou provimento a Recurso Inominado e manteve sentença de improcedência em demanda envolvendo alegada divergência entre oferta verbal de venda de aparelhos celulares e os termos da proposta escrita apresentada por empresa de telefonia. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à necessidade de análise da gravação telefônica da negociação, que estaria em poder da embargada, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não determinar ou analisar gravação telefônica da negociação alegadamente existente, apta a comprovar divergência entre oferta verbal e os documentos contratuais apresentados nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao concluir que a parte autora não produziu prova mínima do fato constitutivo de seu direito, consistente na existência de oferta verbal divergente da documentação escrita.
5. A prova documental constante dos autos demonstra a regularidade da negociação, incluindo e-mail de proposta que distingue os preços dos aparelhos Galaxy S23 FE e Galaxy S24, bem como pedido de venda e nota fiscal que confirmam a aquisição de três aparelhos pelo valor correspondente ao modelo efetivamente entregue.
6. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos de suas alegações, inexistentes no caso concreto.
7. A ausência de gravação telefônica não invalida as provas documentais robustas que evidenciam os termos da contratação, sendo suficiente o conjunto probatório para a formação do convencimento do colegiado.
8. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via restrita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A inexistência de análise específica de prova pretendida pela parte não configura omissão quando o acórdão fundamenta a decisão com base em conjunto probatório considerado suficiente.
3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do consumidor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1043849-48.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 26.02.2026; STJ, EDcl no REsp 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; STJ, EDcl no REsp 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014597-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EIDY BORGES YOKOTE - CNPJ: 30.597.174/0001-44 (RECORRENTE), GABRIEL MARTYN YOKOTE - CPF: 708.654.021-83 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA DE NEGOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão de Turma Recursal que negou provimento a Recurso Inominado e manteve sentença de improcedência em demanda envolvendo alegada divergência entre oferta verbal de venda de aparelhos celulares e os termos da proposta escrita apresentada por empresa de telefonia. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à necessidade de análise da gravação telefônica da negociação, que estaria em poder da embargada, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não determinar ou analisar gravação telefônica da negociação alegadamente existente, apta a comprovar divergência entre oferta verbal e os documentos contratuais apresentados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao concluir que a parte autora não produziu prova mínima do fato constitutivo de seu direito, consistente na existência de oferta verbal divergente da documentação escrita.

5.

A prova documental constante dos autos demonstra a regularidade da negociação, incluindo e-mail de proposta que distingue os preços dos aparelhos Galaxy S23 FE e Galaxy S24, bem como pedido de venda e nota fiscal que confirmam a aquisição de três aparelhos pelo valor correspondente ao modelo efetivamente entregue.

6.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos de suas alegações, inexistentes no caso concreto.

7.

A ausência de gravação telefônica não invalida as provas documentais robustas que evidenciam os termos da contratação, sendo suficiente o conjunto probatório para a formação do convencimento do colegiado.

8.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via restrita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A inexistência de análise específica de prova pretendida pela parte não configura omissão quando o acórdão fundamenta a decisão com base em conjunto probatório considerado suficiente.

3.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do consumidor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1043849-48.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 26.02.2026; STJ, EDcl no REsp 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; STJ, EDcl no REsp 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EIDY BORGES YOKOTE em face do Acórdão proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao seu Recurso Inominado e manteve a sentença de improcedência, id. 335664858.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso por não ter enfrentado o argumento sobre a necessidade da gravação telefônica da negociação, prova que estaria em poder da embargada. Sustenta que, sem essa prova, a análise se baseou apenas em documentos unilaterais da empresa de telefonia. Pede, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para modificar o julgado, id. 338192387.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, id. 339862854.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conheço dos embargos, pois são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade.

A função dos embargos de declaração, conforme o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é estritamente corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. Não se prestam, portanto, para a rediscussão do mérito ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em análise, o embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar devidamente a questão da gravação telefônica, que, segundo ele, comprovaria a oferta de venda de três aparelhos Samsung Galaxy S24 FE pelo preço do modelo inferior, o Galaxy S23 FE. Contudo, não há qualquer omissão a ser sanada.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar a manutenção da sentença de improcedência. A decisão colegiada baseou-se no conjunto probatório dos autos, que se mostrou suficiente para a formação do convencimento dos julgadores.

A questão central foi devidamente enfrentada: a parte autora, ora embargante, não produziu prova mínima do fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência de uma oferta verbal que divergia da documentação escrita. Pelo contrário, as provas documentais, inclusive aquelas juntadas pelo próprio autor, corroboram a versão da empresa de telefonia.

O e-mail de proposta (ID 304260968) é explícito ao diferenciar os preços: o modelo Galaxy S23 FE era ofertado por 10 parcelas de R$ 262,00, enquanto o modelo Galaxy S24 custava 10 parcelas de R$ 455,00. A nota fiscal (ID 304260975) e o pedido de venda (ID 304262360) e nota fiscal (id. 304260975) confirmam a aquisição de três aparelhos pelo valor de R$ 4.450,00 cada (em 10x de R$ 445,00, após desconto), em total conformidade com a proposta escrita para o modelo efetivamente entregue.

A inversão do ônus da prova, embora aplicável em relações de consumo, não isenta o consumidor de apresentar um indício mínimo de suas alegações. A ausência da gravação telefônica não invalida as robustas provas documentais que indicam a regularidade da negociação. O acórdão considerou que a prova escrita era suficiente para demonstrar os termos do negócio, tornando dispensável a análise de uma suposta oferta verbal em sentido contrário.

O que se percebe, com clareza, é a tentativa do embargante de rediscutir a matéria já decidida, buscando uma nova análise das provas para reformar o julgado. Essa pretensão, contudo, é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. A decisão desta Turma foi fundamentada, enfrentando todos os pontos necessários para a solução da controvérsia. A insatisfação com o resultado desfavorável não configura omissão.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DE NATUREZA INFRINGENTE. REJEIÇÃO. (...) 1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. Alegações sobre impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer devem ser analisadas na fase de execução, e não em embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 499. (N.U 1043849-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)”

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão objurgado.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios ensejará a aplicação de multa.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026